Tribunal: STJ
Processo: 2000421-26.2023.9.13.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752477 - MG (2024/0357312-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA DA SILVA MOREIRA
ADVOGADO
: BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.

AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE
PROCESSUAL.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial da defesa, em apelação criminal julgada pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais.
2. A defesa alegou condenação baseada exclusivamente em elementos informativos
colhidos em inquérito policial militar, quebra na cadeia de custódia e insurgência contra
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade na cadeia de custódia da
prova pode ser alegada após o prazo estabelecido no CPPM; e (ii) saber se a
condenação baseada exclusivamente em prova indiciária é válida, considerando a
ausência de manifestação do Tribunal sobre o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As nulidades processuais, mesmo absolutas, devem ser alegadas oportunamente
pelo prejudicado, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência do STJ. Não se
admite a chamada "nulidade de algibeira".
5. O réu permaneceu silente no prazo estabelecido pelo artigo 504 do CPPM para
apontar a alegada nulidade na cadeia de custódia, não questionando a autenticidade
ou validade da prova durante a instrução processual.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
7. O recurso especial carece de prequestionamento quanto ao pleito relativo à
condenação lastreada unicamente em prova indiciária, aplicando-se, por analogia, as
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51250830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 8a055e7b-2c45-405e-9a2c-a941c160c965

1. As nulidades processuais, mesmo absolutas, devem ser alegadas oportunamente
pelo prejudicado, sob pena de preclusão.
2. A ausência de manifestação sobre ponto específico da decisão recorrida impede o
conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 427 e 504; Súmulas 7 e 83 do STJ;
Súmulas 282 e 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 83; STF, Súmulas 282 e 356.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51250830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 8a055e7b-2c45-405e-9a2c-a941c160c965

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752477 - MG (2024/0357312-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA DA SILVA MOREIRA
ADVOGADO
: BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.

AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE
PROCESSUAL.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial da defesa, em apelação criminal julgada pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais.
2. A defesa alegou condenação baseada exclusivamente em elementos informativos
colhidos em inquérito policial militar, quebra na cadeia de custódia e insurgência contra
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade na cadeia de custódia da
prova pode ser alegada após o prazo estabelecido no CPPM; e (ii) saber se a
condenação baseada exclusivamente em prova indiciária é válida, considerando a
ausência de manifestação do Tribunal sobre o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As nulidades processuais, mesmo absolutas, devem ser alegadas oportunamente
pelo prejudicado, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência do STJ. Não se
admite a chamada "nulidade de algibeira".
5. O réu permaneceu silente no prazo estabelecido pelo artigo 504 do CPPM para
apontar a alegada nulidade na cadeia de custódia, não questionando a autenticidade
ou validade da prova durante a instrução processual.
Documento eletrônico VDA51250834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:31
Código de Controle do Documento: a2adfd46-f3ae-47d4-b6e2-373e54e771b3

6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
7. O recurso especial carece de prequestionamento quanto ao pleito relativo à
condenação lastreada unicamente em prova indiciária, aplicando-se, por analogia, as
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. As nulidades processuais, mesmo absolutas, devem ser alegadas oportunamente
pelo prejudicado, sob pena de preclusão.
2. A ausência de manifestação sobre ponto específico da decisão recorrida impede o
conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 427 e 504; Súmulas 7 e 83 do STJ;
Súmulas 282 e 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 83; STF, Súmulas 282 e 356.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 427/446 interposto por GERALDO
MAGELA DA SILVA MOREIRA em face de decisão de minha lavra de fls. 416/423 que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da defesa, interposto
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no
julgamento da Apelação Criminal n. 2000421-26.2023.9.13.0002.
A defesa reitera as razões declinadas no recurso especial, no sentido de que foi
condenado exclusivamente com base em elementos informativos colhidos em inquérito
policial militar, salientando que tal tese foi enfrentada pela instância recursal ordinária.
restando, portando, prequestionada. Por outro lado, repisou os argumentos
relacionados à quebra na cadeia de custódia, insurgindo-se, ainda, contra a aplicação
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Requereu a reconsideração ou o provimento do agravo regimental para fins de
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51250834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:31
Código de Controle do Documento: a2adfd46-f3ae-47d4-b6e2-373e54e771b3

De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso
especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Sobre a violação aos artigos 155, 156, 157, 158, 158-A e 158-B, todos do CPP,
aos artigos 297 e 308, ambos do CPPM e ao 439 do CPC, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MILITAR DE MINAS GERAIS manifestou-se sobre a licitude da prova nos seguintes
termos do voto do relator:

"PRELIMINAR – ILICITUDE DA PROVA
A defesa do apelante suscitou questão prejudicial
de mérito, consubstanciada na ilicitude da prova utilizada
para embasar a condenação do apelante.
No entanto, razão não lhe assiste. O art. 504 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM) define o
momento para a arguição de nulidades, in verbis:
Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas: a) as
da instrução do processo, no prazo para a apresentação
das alegações escritas; b) as ocorridas depois do prazo
das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas
razões de recurso.
In casu, verifica-se que a defesa do ora apelante,
em momento algum da instrução processual, questionou a
autenticidade ou a validade da referida prova.
Inclusive, na fase do artigo 427 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), manifestou-se pela
ausência de requerimentos e pugnou pelo prosseguimento
do feito (Evento 28).
Dessa forma, entendo que a questão foi alcançada
pela preclusão temporal, haja vista que, tendo a defesa a
oportunidade de se manifestar, não o fez. Esse também é
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
[...]” (fl. 260).

O entendimento esposado pelo Tribunal
se alinha à jurisprudência do
a quo
STJ, a indicar que no processo penal as nulidades processuais, mesmo absolutas,
devem ser alegadas oportunamente pelo prejudicado, sob pena de preclusão, não se
admitindo a chamada "nulidade de algibeira".
Com efeito, extrai-se do acórdão recorrido que o réu, mesmo ciente da alegada
nulidade na cadeia de custódia relativa à prova produzida em seu desfavor, quedou-se
silente no prazo estabelecido especificamente para apontá-la, conforme disposto no
artigo 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Além disso, "verifica-se que a
defesa do ora apelante, em momento algum da instrução processual, questionou a
autenticidade ou a validade da referida prova. Inclusive, na fase do artigo 427 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), manifestou-se pela ausência de
(fl. 260).
requerimentos e pugnou pelo prosseguimento do feito"
Documento eletrônico VDA51250834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:31
Código de Controle do Documento: a2adfd46-f3ae-47d4-b6e2-373e54e771b3

É o caso, pois, de incidência da Súmula 83 do STJ, a indicar que "não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
".
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO DE NULIDADE. AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
DO
ADVOGADO
CONSTITUÍDO SEM JUSTIFICATIVA. NOMEAÇÃO DE
DEFENSOR PÚBLICO. RÉU NÃO INTIMADO. MUDANÇA
DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. É reiterada a orientação jurisprudencial desta
Corte no sentido de que a decretação da nulidade
processual, ainda que absoluta, depende da demonstração
do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de
Processo Penal - CPP, ex vi do princípio pas de nullité
sans grief, o que não ocorreu no caso em debate.
2. No caso, conforme se vê no acórdão impugnado,
a mudança de endereço do réu que tinha conhecimento do
processo, sem comunicar ao Juízo, impossibilitou sua
intimação para a audiência, assim, não padece de vícios a
realização da audiência sem a sua participação.
3. De outra parte, o advogado constituído pelo
paciente, apesar de intimado, não compareceu à
audiência, razão pela qual o Juízo nomeou defensor
público para substituí-lo. E, após o encerramento da
instrução, o patrono do paciente apresentou alegações
finais sem suscitar nulidade em razão da realização da
audiência com o defensor público, que era o momento
oportuno para arguir tal vício processual. Assim, ocorreu a
preclusão temporal da matéria.
4. Ademais, o entendimento desta Corte Superior
não admite a nulidade de algibeira ou de bolso, que se
verifica quando a parte, ciente do vício, não se manifesta
no momento oportuno, deixando para suscitar a nulidade
apenas quando for conveniente.
5. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 969.395/RN, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
21/5/2025
de
.)
26/5/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. EXCESSO DE
LINGUAGEM. ALEGAÇÃO NÃO SUSCITADA NOS
RECURSOS
INTERPOSTOS
PELA
DEFESA.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "[...] a jurisprudência desta Corte evoluiu para
considerar que no processo penal mesmo as nulidades
absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão"
(RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., D Je
). Significa dizer que, em respeito à segurança
16/6/2016
jurídica e à lealdade processual, tem-se orientado no
sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas também devem ser arguidas em momento
oportuno, sujeitando-se à preclusão (AgRg no HC n.
527.449/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., D Je
Documento eletrônico VDA51250834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:31
Código de Controle do Documento: a2adfd46-f3ae-47d4-b6e2-373e54e771b3

; AgRg no HC n. 593.029/MT, Rel. Ministro
5/9/2019
Rogerio Schietti, 6a T., D Je
).
21/6/2022
2. O paciente, denunciado, em
, como
25/8/1995
incurso no art. 121, § 2o, I e IV, do CP, foi impronunciado,
em
. O Ministério Público interpôs recurso de
1/2/1996
apelação, ao qual o Tribunal estadual, em
, deu
12/2/1998
provimento para pronunciar o acusado nos termos da
denúncia. Ato contínuo, a defesa apresentou Recurso
Especial em
, no qual pleiteou a nulidade do
21/8/1998
acórdão, sob o argumento de que a pronúncia se baseou
exclusivamente em prova ilícita, recurso esse que não foi
conhecido. O paciente, então, foi submetido a julgamento
pelo Conselho de Sentença em
, ocasião em que
27/2/2015
foi proferida sentença condenatória contra o réu.
3. No que concerne ao alegado excesso de
linguagem, não houve nenhum reclamo da defesa acerca
da nulidade no momento oportuno, de modo que operou-se
a preclusão. Em verdade, a parte invocou a referida tese,
de forma inédita, por ocasião deste habeas corpus.
4. "A jurisprudência deste STJ não tolera a
chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser
sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência
do vício, não é alegada, como estratégia, numa
perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no AR
Esp n. 2.106.665/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., D
Je
).
10/8/2022
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 810.742/CE, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
11/6/2025
DJEN de
.)
16/6/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que indeferiu liminarmente a ordem de habeas
corpus, em razão de supressão de instância.
2. O agravante foi condenado pelos crimes de
homicídio qualificado e associação criminosa, tendo a
defesa impetrado habeas corpus alegando violação ao
contraditório e à ampla defesa, devido à não
disponibilização integral de material de interceptação
telefônica e da cadeia decisória sobre seu deferimento e
prorrogações.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
análise de tais alegações pelo Superior Tribunal de Justiça
configuraria indevida supressão de instância.
4. Outra questão é se há ilegalidade manifesta a
justificar a concessão ex officio da ordem.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não pode
conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias
ordinárias, sob pena de supressão de instância, conforme
art. 105, I, c, da Constituição Federal.
6. O Tribunal de origem apontou que o conteúdo da
mídia mencionada pela defesa técnica se encontra
integralmente nos autos, em perfeito estado. Conclusão
diversa sobre a questão implicaria em revolvimento fático-
probatório inadmissível em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA51250834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:31
Código de Controle do Documento: a2adfd46-f3ae-47d4-b6e2-373e54e771b3

7. A defesa não alegou oportunamente a nulidade
relativa à cadeia decisória, configurando a chamada
"nulidade de algibeira", que não é admitida pela
jurisprudência.
8. Não se verifica ilegalidade flagrante ou
teratologia que justifique a concessão ex officio da ordem.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de
Justiça não pode conhecer de matéria não apreciada pelas
instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.
2. É inviável em habeas corpus a desconstituição da
moldura fática traçada na origem, eis que a via não
comporta revolvimento fático-probatório. 3. A nulidade de
algibeira, não impugnada oportunamente, não é admitida
pela jurisprudência. ".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I,
c; CPP, art. 387, § 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no RHC 182.899/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
Sexta Turma, julgado em 08.04.2024; STJ, AgRg no HC
912.889/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 09.09.2024.
(AgRg no HC n. 980.016/CE, relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/6/2025
26/6/2025

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE
DE
ALGIBEIRA.
QUESTÃO
JÁ
DECIDIDA
ANTERIORMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA REVISÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negou provimento a recurso especial
interposto contra acórdão do TJRO que não conheceu de
revisão criminal.
2. A revisão criminal não foi conhecida na origem,
sob o argumento de que a nulidade alegada, referente a
competência
relativa,
poderia
ter
sido
arguida
oportunamente no processo de conhecimento e já até foi
decidida em momento anterior, configurando-se em uma
nulidade de algibeira impassível de ser tratada em revisão
criminal.
II. Questão em discussão
3. A defesa sustenta a violação ao princípio da
colegialidade e a ocorrência de nulidade processual pela
incompetência absoluta do juízo, com base no art. 2o, II, da
Lei n. 9.613/1998.
4. A questão em discussão consiste em saber se a
alegação de nulidade por incompetência relativa, questão
não arguida em momento oportuno e já tratada
anteriormente, pode levar ao conhecimento de revisão
criminal.
III. Razões de decidir
5. O entendimento adotado pela instância de origem
encontra amparo na jurisprudência do STJ, que não admite
a revisão criminal para rediscutir questões de mérito já
decididas.
6. A competência em razão do lugar é relativa e
deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão, conforme a Súmula n. 706 do STF.
Documento eletrônico VDA51250834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:31
Código de Controle do Documento: a2adfd46-f3ae-47d4-b6e2-373e54e771b3

7. A alegação de nulidade de algibeira não é
tolerada pelo ordenamento jurídico, devendo ser arguida
imediatamente após a ciência do vício.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não é a
via adequada para rediscutir questões de mérito já
decididas. 2. A competência em razão do lugar é relativa e
deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão. 3. A nulidade de algibeira não é tolerada pelo
ordenamento jurídico e deve ser arguida imediatamente
após a ciência do vício".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III;
CPP, art. 621, I; Lei n. 9.613/1998, art. 2o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na RvCr n. 6.078/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Terceira Seção, j. 20.06.2024; STJ, AgRg no
RHC n. 170.700/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. 27.09.2022.
(AgRg no AREsp n. 2.519.923/RO, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
11/12/2024
DJEN de
.)
16/12/2024

Por fim, verifica-se que o Tribunal
não se manifestou acerca do pleito
a quo
relativo ao reconhecimento de condenação lastreada unicamente em prova indiciária,
em violação ao art. 155 do CPP.
Dessa forma, o recurso carece do adequado e indispensável
prequestionamento. Incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 (“[é] inadmissível o
recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
”) e 356 (“[o]
suscitada
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
”), ambas do STF.
requisito do prequestionamento
Inviável, pois, o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PLEITO
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.oS
282 E 356, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I - Como se sabe, o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
II - Com efeito, constato que a matéria, da forma
como trazida nas razões recursais, não foi objeto de
debate na instância ordinária, o que inviabiliza a discussão
da matéria em sede de recurso especial, por ausência de
prequestionamento.
III - Nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal, "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF
quando a questão suscitada no recurso especial não foi
apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos
embargos de declaração para provocar sua análise" (AgRg
Documento eletrônico VDA51250834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:31
Código de Controle do Documento: a2adfd46-f3ae-47d4-b6e2-373e54e771b3

nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.727.976/DF, Quinta
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
).
10/6/2022
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.948.595/PB, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023
, DJe de
.)
6/11/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 171,
§ 3.o, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356, AMBAS DA SUPREMA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito de concessão do Acordo de Não
Persecução Penal não foi objeto de apreciação pela Corte
de justiça de origem e não se opuseram embargos de
declaração. Ausência de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
2. In casu, quando do julgamento dos embargos de
declaração, que ocorreu em
, a Lei n. 13.964
09/03/2020
/2019 já estava em vigor e a prestação jurisdicional não
estava encerrada e, assim, não há falar em impossibilidade
de levar o tema à apreciação da Corte a quo.
3. E ainda que se trate de matéria de ordem
pública, o requisito do prequestionamento se mostra
indispensável a fim de evitar supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.065.090/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2023
.)
15/8/2023

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51250834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:31
Código de Controle do Documento: a2adfd46-f3ae-47d4-b6e2-373e54e771b3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0357312-0
AREsp 2.752.477 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 20004212620239130002
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA DA SILVA MOREIRA
ADVOGADO
: BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Militares
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA DA SILVA MOREIRA
ADVOGADO
: BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542245449218191542<05@
2024/0357312-0 - AREsp 2752477 Petição : 2025/0085089-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51224181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 12:00:11
Código de Controle do Documento: 34FE6A81-4CAA-42B0-9339-E10A8E01B694